Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHAS MAIORES. EXONERAÇÃO EM AÇÃO DISTINTA. DEFINIÇÃO APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A exoneração do agravante à prestação de alimentos está ancorada justamente na maioridade e plena capacidade civil aos dezoito anos de idade, além de limite etário para o pensionamento ao filho maior matriculado em curso de nível superior ou técnico, cabendo ao interessado comprovar a frequência ao curso e a impossibilidade de manter o sustento.
2. Não bastasse, a despeito de o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelecer que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, observando-se também o princípio da razoabilidade e o ônus do alimentante em demonstrar a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia, as provas até o momento sugerem que o agravante não teria condições de arcar com os alimentos provisórios arbitrados na origem.
3. No caso, o conjunto probatório produzido até o momento confere verossimilhança às alegações do agravante, recomendando a definição da necessidade de fixação dos alimentos após a instrução nos autos principais.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.